Tribunal: TJSP
Processo: 0001725-63.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do artigo 93, IX, da Constituição da República e artigo 489, III e IV, do CPC – Pretensão declaratória e indenizatória julgada improcedente, ao fundamento de ausência de prova dos fatos alegados – Omissão – Conjunto probatório (prova documental) não apreciado pelo julgado – Reconhecimento –

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do artigo 93, IX, da Constituição da República e artigo 489, III e IV, do CPC – Pretensão declaratória e indenizatória julgada improcedente, ao fundamento de ausência de prova dos fatos alegados – Omissão – Conjunto probatório (prova documental) não apreciado pelo julgado – Reconhecimento – Dever legal atribuído ao julgador de analisar e considerar a prova constante dos autos, explicitando as razões da formação de seu convencimento – Artigo 371 do CPC – Inobservância do artigo 489, §1o, IV do CPC – Fundamentação deficiente – Reconhecimento.
Sentença anulada de ofício.